Tribunal: STM
Processo: 7001208-43.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. PRINCÍPIOS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai, sobretudo, do conteúdo do seu
interrogatório em Juízo.
Não há como acolher a tese defensiva, de que in casu, teria ocorrido crime impossível, tendo
em vista a ínfima quantidade de droga apreendida. Nesse aspecto, para dizer o mínimo, não se
pode considerar como irrisória a quantia de maconha referida no Laudo Pericial.
Descabe prestigiar a tese da Defesa de que, caberia a aplicação dos princípios da insignificância,
da proporcionalidade e da intervenção mínima, uma vez que, além da circunstância evidenciada
acima, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual
e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força, como
também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com
o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder
de destruição.
Igualmente, descabe falar em confusão entre os bens jurídicos tutelados pelo dispositivo legal
em comento. O tipo previsto no art. 290 do CPM não tutela apenas a saúde, seja individual ou
coletiva, mas também, como visto, outros bens vitais para o bom funcionamento das
organizações militares.
A Lei no 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o condão de revogar um preceito
contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no
seu artigo 75, dá como explicitamente revogadas tão só as Leis nos 6.368/76 e 10.409/02, ambas
igualmente de caráter geral. Esse panorama não restou alterado com a edição da Lei nº
13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM.
Na hipótese, mostra-se como absolutamente proporcional e adequada a condenação do
Acusado como incurso no art. 290 do CPM, conforme bem ditou a Sentença a quo.
Acolhimento do pleito defensivo relacionado à impossibilidade de exasperação da pena-base
por força do "perigo de dano" causado pela quantidade de maconha apreendida. É que, apesar
de a quantia apreendida não ser irrisória, as circunstâncias em que se deram os fatos no caso
concreto, sem que o Acusado a tenha oferecido a quem quer que seja, desautorizam a elevação
da pena.
Não se diga, como faz crer o MPM, que o Juiz deve se ater unicamente a fórmulas matemáticas
para fixar a pena-base. Sem se olvidar de que existe um patamar, o qual o magistrado não pode
extrapolar na primeira fase da dosimetria da pena, é consabido que ele possui uma margem de
discricionariedade em que, após analisar todas as circunstâncias do caso concreto, aplica a pena
justa, adequada e proporcional ao Acusado.
Desprovimento do Apelo do MPM.
Provimento parcial do Apelo da Defesa.
Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001208-43.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo da Defesa para, com a reforma
da Sentença a quo, reduzir a reprimenda que foi imposta ao Acusado para 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
mantendo-se todos os seus demais termos, na forma do voto do Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001208-43.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS: LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PRINCÍPIOS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai,
sobretudo, do conteúdo do seu interrogatório em Juízo.

Não há como acolher a tese defensiva, de que in casu, teria
ocorrido crime impossível, tendo em vista a ínfima quantidade de
droga apreendida. Nesse aspecto, para dizer o mínimo, não se pode
considerar como irrisória a quantia de maconha referida no
Laudo Pericial.

Descabe prestigiar a tese da Defesa de que, caberia a aplicação
dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da
intervenção mínima, uma vez que, além da circunstância
evidenciada acima, a simples presença da substância entorpecente
nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual
e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os
integrantes da Força, como também outras frações da sociedade,
em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição.

Igualmente, descabe falar em confusão entre os bens jurídicos
tutelados pelo dispositivo legal em comento. O tipo previsto no art.
290 do CPM não tutela apenas a saúde, seja individual ou coletiva,
mas também, como visto, outros bens vitais para o bom
funcionamento das organizações militares.

A Lei n
o 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o condão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
de revogar um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo
290 do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75,
dá como explicitamente revogadas tão-só as Leis n
os 6.368/76 e
10.409/02, ambas igualmente de caráter geral. Esse panorama não
restou alterado com a edição da Lei nº 13.491/2017, que deu nova
redação ao art. 9º, inciso II, do CPM.

Na hipótese, mostra-se como absolutamente proporcional e
adequada a condenação do Acusado como incurso no art. 290 do
CPM, conforme bem ditou a Sentença a quo.

Acolhimento do pleito defensivo relacionado à impossibilidade de
exasperação da pena base por força do "perigo de dano" causado
pela quantidade de maconha apreendida. É que, apesar de a
quantia apreendida não ser irrisória, as circunstâncias em que se
deram os fatos no caso concreto, sem que o Acusado a tenha
oferecido a quem quer que seja, desautorizam a elevação da pena.

Não se diga, como faz crer o MPM, que o Juiz deve se ater
unicamente a fórmulas matemáticas para fixar a pena base. Sem se
olvidar de que existe um patamar, o qual o magistrado não pode
extrapolar na primeira fase da dosimetria da pena, é consabido que
ele possui uma margem de discricionariedade em que, após
analisar todas as circunstâncias do caso concreto, aplica a pena
justa, adequada e proporcional ao Acusado.

Desprovimento do Apelo do MPM.

Provimento parcial do Apelo da Defesa.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar e, por unanimidade, em dar provimento
parcial ao Apelo da Defesa para, com a reforma da Sentença a quo, reduzir a
reprimenda que foi imposta ao Acusado para 1 ano e 2 meses de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, mantendo-se todos os seus demais termos.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas, de um lado, pelo Ministério Público
Militar, e, de outro, pela Defesa do ex-Sd Ex LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA,
tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 22/7/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis da pena pelo prazo de 2 anos, o direito de
apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicial aberto para a
hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta, detraindo-se o
período em que permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato (Evento nº
168 do processo originário).

Narra a Denúncia, in verbis (Evento nº 1, item 2, do processo originário):

"1º FATO:

No dia 26 de outubro de 2016, o denunciado foi escalado
verbalmente para o serviço de plantão à subunidade do 6°
Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em Alegrete/RS, e, por
volta das 23h15min, durante o intervalo de um dos seus quartos de
hora, abandonou o quartel para comprar drogas em um
determinado bairro da cidade, no qual permaneceu por algum
tempo com conhecidos e comprou o material ilícito. Retornou ao
quartel por volta das 01h50min e trouxe consigo a substância
entorpecente adquirida.

Ao entrar no saguão do esquadrão, o ex-SD ZACARIAS foi visto pelo
Cabo de Dia ALISSON GUILHERME ANTUNES, o qual já tinha
notado a falta do denunciado em momento anterior, inclusive tendo
realizado buscas em toda subunidade para localizá-lo, mas sem
êxito.

O Sd ANTUNES chamou então o Sargento de Dia, 3° Sgt CARLOS
EDUARDO ZANOTTA CASTIGLIONI, o qual, por sua vez, levou o
fato ao conhecimento do Oficial de Dia, 2° Ten EDUARDO
HENRIQUE SANTOS IZAGUIR, e este decretou voz de prisão ao ex-
SD ZACARIAS e determinou que ele fosse levado para o Hospital da
Guarnição para realizar Exame de Corpo de Delito.

Do acima narrado conclui-se que, no 1° fato, o denunciado praticou
a conduta do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), pois

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
deixou o lugar de serviço de plantão à subunidade para o qual
estava escalado, sem ordem superior para tanto.

2° FATO:

Ao retornar do Hospital, durante a revista pessoal anterior à
colocação do preso no xadrez, foi encontrado no bolso da calça do
ex-Sd ZACARIAS um pacote contendo substância entorpecente, isto
é, a droga adquirida pelo denunciado durante o período em que se
ausentou do aquartelamento.

Segundo o Auto de Apreensão de Substância, o ex-SD ZACARIAS
tinha em sua posse 'um tablete composto por uma substância
esverdeada com odor característico de um possível entorpecente'.
A substância apreendida foi submetida à perícia pela Polícia
Federal, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que se tratava de
17,73 gramas de Cannabis Sativa L. (maconha), 'em face das suas
características morfológicas e da identificação do Delta 9-
Tetrahidrocanabinol (THC)' (fls. 109/116).

No 2° fato, o denunciado praticou a conduta de trazer consigo
substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que,
recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado
para se ver processado e julgado, perante esta Justiça
Especializada, sob pena de revelia, até final condenação, como
incurso nas penas dos artigos 195 e 290, caput, ambos do Código
Penal Militar, com o reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 72, 1, do mesmo Código. Requer, também, a
notificação/requisição das testemunhas arroladas abaixo para
serem inquiridas nesse Juízo." (Grifos no original).

A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante, do qual
se destacam os seguintes documentos (Evento nº 1, item 5, do processo
originário):

- Nota de ciência das garantias constitucionais;
- Auto de apreensão de substância;
- Auto de depósito do material apreendido;
- Auto de prisão em flagrante;
- Nota de culpa;
- Decisão homologatória da prisão em flagrante.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
Tendo em vista o pedido de concessão de liberdade provisória do Acusado,
formulado pelo MPM em 28/10/2016, o Juízo de origem manteve a prisão do
então Sd LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA, com fundamento nos arts. 254 e 255,
alínea "e", do CPPM (Evento nº 1, item 5, fls. 25, 27 e 28, do processo
originário).

Após a chegada aos autos do Laudo de Exame preliminar de constatação
de substância (Evento nº 1, item 5, fl. 35, do processo originário), o MPM
requereu diligências (Evento nº 1, item 5, fls. 37 a 40, do processo originário),
que restaram deferidas pelo Magistrado a quo (Evento nº 1, item 5, fl. 41, do
processo originário).

Por meio de Decisão prolatada em 8/11/2016, o Juízo de origem concedeu
liberdade provisória ao Acusado (Evento nº 1, item 5, fls. 43 e 44, do processo
originário).

À fl. 79 (Evento nº 1, item 5, do processo originário), consta o Alvará de Soltura
do Acusado devidamente cumprido.

Em 19/12/2016, aportou aos autos o Laudo nº 1644/2016-SETEC/SR/PF/RS,
expedido pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado do RS (Evento nº 1, item 5, fls. 109 a 116, do processo
originário), que, além de concluir pela presença da substância
Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, no
material vegetal analisado, especificou que a sua massa líquida perfaz a quantia
de 14,73 g (quatorze gramas e setenta e três centigramas).

Em 23/12/2016, foi juntado aos autos o Ofício nº 577-sjm2/1ª Seção/6º RCB,
informando que o Acusado foi licenciado ex officio das fileiras do Exército
Brasileiro, na data de 9/12/2016 (Evento nº 1, item 5, fl. 122, do processo
originário).

A Denúncia foi recebida em 29/3/2017 (Evento nº 1, item 3).

O Acusado foi devidamente citado (Evento nº 1, item 4, fl. 25, do processo
originário).

As Testemunhas do MPM foram ouvidas: 2º Ten EDUARDO HENRIQUE
SANTOS IZAGUIR GOMES; Sd ALISSON GUILHERME ANTUNES POSSEL; e Sd
CARLOS EDUARDO ZANOTTA CASTIGLIONI (Ata constante do Evento nº 16 do
processo originário).

A Testemunha da Defesa foi inquirida por videoconferência: Sd RAFAEL
WINK DA SILVA (Ata constante do Evento nº 44 do processo originário).

O Acusado foi qualificado e interrogado por videoconferência (Ata constante
do Evento nº 60 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab

No prazo do artigo 427 do CPPM, a Acusação nada requereu (Evento nº 62 do
processo originário); a Defesa, por seu turno, requereu e teve deferida a
juntada de documentos (Eventos n
os 71, 73 e 77 do processo originário).

À vista da informação contida nos documentos acima, a Defesa requereu a
realização de nova diligência, que restou devidamente cumprida (Eventos n
os 80
e 87 do processo originário).

O Parquet e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos n
os 99 e 103 do processo originário.

Por meio de Decisão proferida em 15/1/2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, após chamar o feito à ordem, deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente na
APM em curso (Evento nº 106 do processo originário).

Irresignado com a aludida Decisão, o MPM interpôs Recurso em Sentido
Estrito (Evento nº 114 do processo originário), cujo provimento resultou na sua
reforma e no consequente retorno da APM nº 177-04.2016.7.03.0203 ao
Juízo de origem, "a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM para prosseguir o
julgamento do aludido Feito" (Evento nº 48 do RSE nº 7000269-
63.2019.7.00.0000).

O Julgamento foi realizado em 17/7/2019, tendo o Conselho Permanente
de Justiça, por unanimidade de votos, declarado a extinção da punibilidade do
Acusado, diante da incidência da prescrição da pretensão punitiva com relação
ao delito de abandono de posto, tipificado no art. 195 do CPM. Quanto ao delito
de posse/porte de entorpecente, previsto no art. 290 do CPM, o Conselho,
também por unanimidade, condenou o Acusado, tendo havido divergência
(3x2) apenas no que se refere ao quantum da pena definitiva (Ata constante do
Evento nº 164 do processo originário).

A Sentença pode ser vista no Evento nº 1, item 1.

Os tempestivos Apelos do MPM e da Defesa encontram-se,
respectivamente, nos Evento nºs 173 e 175, do processo originário.

Em suas Razões (Evento nº 1, item 2), o MPM questiona unicamente a
dosimetria da pena. Alega que o Juízo de origem deixou de reconhecer a
existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado e
discorda do cálculo realizado para a aplicação da pena. Tece comentários sobre
o sistema trifásico adotado na legislação pátria, além de argumentar sobre a
forma como, a seu ver, deveria o aludido cálculo ter sido realizado. Pede, por
fim, o provimento do Apelo, para:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
"(...) aumentar o montante da pena aplicada ao apelado pelo delito
de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, reconhecendo
serem três as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como
utilizando como forma de cálculo na primeira fase da dosimetria o
modelo ora exposto, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, o que impede a
concessão da suspensão condicional da pena por expressa
previsão legal.".

Nas suas Razões (Evento nº 1, item 3), a Defesa sustenta a ocorrência de
crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, qual seja, a
ínfima quantidade de droga apreendida. Aduz que a saúde pública constitui o
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. A seu aviso, ainda que se entenda
que a referida tutela contempla também outros bens da titularidade das Forças
Armadas, não se pode afastar a possibilidade de não ocorrência de efetiva lesão
a tais valores. Diz que o referido juízo deve ser feito à luz dos princípios da
insignificância, da proporcionalidade e da intervenção mínima. Ao final, pugna
pela absolvição do Acusado; alternativamente, requer que seja a conduta por
ele praticada desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n
o 11.343/2006 ou
para a tipificada "nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM"; e, caso mantida a condenação, postula a aplicação da pena mínima, com
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer,
na hipótese da não ocorrência da substituição da pena, a manutenção do
benefício do sursis concedido na instância de origem. Requer, ainda, que "sejam
prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd',
XLVII, 'e', LIV e LV da Constituição Federal".

Em Contrarrazões (Evento nº 1, item 4), o MPM assevera que o Apelo
defensivo não merece prosperar. Sustenta que a quantidade de droga
apreendida em poder do Acusado "era apta ao uso próprio e/ou ao consumo,
conduta violadora do tipo penal previsto no artigo 290 do CPM". Alega que a
questão da aplicação do princípio da insignificância no caso do uso de drogas
nas organizações militares constitui tese já amplamente discutida e afastada
pelos Tribunais pátrios. Salienta que o delito em questão lesiona interesses e
valores albergados pelo Direito Penal Militar. Aduz que a quantidade de
substância entorpecente encontrada não pode ser classificada como ínfima.
Após rechaçar todas as demais teses elencadas pela Defesa em seu longo
arrazoado, requer o desprovimento do Apelo defensivo.

Em Contrarrazões (Evento nº 1, item 5), a Defesa aduz que, caso a
condenação do Acusado seja mantida, "não há razão de fato ou de direito que
oriente a mudança dos critérios adotados para calcular a pena nem do quantum
do acréscimo implementado". Ao fim, pugna pelo desprovimento do Apelo
Ministerial, mantendo-se a Sentença "no que tange aos critérios adotados
para calcular a pena, bem como mantendo-se afastado o reconhecimento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
circunstância judicial de tempo e lugar".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento nº 9) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opina pelo
"conhecimento dos presentes Recursos de Apelação e, no mérito, pronuncia-se
pelo desprovimento do Apelo Defensivo e provimento do Apelo Ministerial".

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo defensivo.

A materialidade está delineada e provada à saciedade, destacando-se, nesse
sentido, o Laudo nº 1644/2016-SETEC/SR/PF/RS, expedido pelo Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado
do RS, o qual consignou que a substância apreendida em poder do Acusado é
Canabis Sativa Lineu, popularmente denominada "maconha", contendo, entre os
seus componentes, o tetrahidrocanabinol-THC.

A autoria encontra-se igualmente desenhada e comprovada, salientando-se, a
propósito, o que consta no Auto de Apreensão de Substância - a indicar
que a droga foi efetivamente encontrada em poder do Acusado - e a prova
testemunhal representada, principalmente, pelo depoimento em Juízo da
Testemunha 2° Ten EDUARDO HENRIQUE SANTOS IZAGUIR GOMES - que
presenciou o momento em que a "maconha" foi encontrada.

Ademais, embora o Acusado tenha afirmado, em seu depoimento judicial, que
os fatos narrados na Denúncia não eram verdadeiros, disse que era usuário de
entorpecentes e que a droga encontrada se destinava a seu consumo pessoal.
Confira-se (Eventos n
os 58 e 59, doc. 1, do processo originário):

(...) que os fatos apresentados na denúncia não são verdadeiros;
(...) que não saiu para buscar a droga, apenas não queria tirar o
serviço; que a substância já estava no Quartel; que a substância
não era dele, ele a encontrou no caminho; (...) que estava de
serviço no dia; que saiu do serviço; (...) que a droga encontrada era
de outra pessoa; que consome a substância mas aquela (a que foi
apreendida) não era sua; (...) que a droga era para ele mesmo, mas
que encontrou no caminho (dentro do Quartel) e não saiu para
buscá-la; (...) que já foi processado por outra infração; (...) que, no
dia dos fatos, estava de plantão; (...) que tinha discutido com o
sargento e não estava a fim de tirar serviço; (...) que sabe que não
era permitido sair do Quartel estando em serviço; que ficou fora do
Quartel cerca de uma hora e meia; que foi para casa e depois para
a casa da namorada; (...) que não saiu fardado; que a droga estava

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
escondida, e viu o rapaz escondendo; (...) que não sabe o nome da
pessoa que escondeu; (...) que é usuário de maconha; (...) que não
sabia que estar com droga dentro do Quartel é crime; (...) que iria
consumir a droga após sair do Quartel (...).

O dolo que permeia o agir objetivo do Acusado ressai, sobretudo, do conteúdo
do seu depoimento em Juízo, no qual deixou claro que pretendia consumir a
droga após sair do quartel.

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar o delito ou a
responsabilidade penal do Acusado na espécie.

Desse modo, em primeiro lugar, não há como acolher a tese defensiva, de que,
in casu, teria ocorrido crime impossível, tendo em vista a ínfima quantidade de
droga apreendida. Nesse aspecto, para dizer o mínimo, não se pode considerar
como irrisória a quantia líquida de 14, 73 g (quatorze gramas e setenta e três
centigramas) de maconha referida no Laudo Pericial nº 1644/2016-
SETEC/SR/PF/RS.

Ainda nessa toada, ao depois, não cabe prestigiar a tese da Defesa de que
caberia a aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da
intervenção mínima, uma vez que, além da circunstância evidenciada acima, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com
as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para
a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os
integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos,
inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.
Ademais, notória também é a insegurança gerada pela presença e pelo uso de
entorpecentes na caserna, no que diz respeito à efetiva operacionalidade da
tropa e à preservação da hierarquia e da disciplina.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, sobretudo
por expressar essa decisão proferida pelo seu Pleno e por trazer a lume notável
magistério do seu Relator, o eminente Ministro Ayres Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e
o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios
da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido
o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão
garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por
iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar
interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de
cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades
(as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a
ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em
seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto
aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental,
até porque - diz a Constituição - 'às Forças Armadas compete, na
forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força
de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de
ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para
melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças
Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições
militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
'relações de intrínseca subordinação'. 6. No caso, o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e
o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 103.684/DF, Relator
Ministro Ayres Britto, julgado em 21/10/2010).

Desse modo, como antes realçado, não se esgota a tutela do tipo previsto no art.
290 do CPM na preservação da saúde individual e coletiva, mas sim alcança
outros bens jurídicos de capital importância para as Forças Armadas, quais
sejam - vale repetir - a segurança dos seus integrantes e da coletividade, a
efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia e a
disciplina.

Nessa toada, igualmente, descabe falar em confusão entre os bens jurídicos
tutelados pelo dispositivo legal em comento. A constatação realizada acima
deixa claro que o tipo previsto no art. 290 do CPM não tutela apenas a saúde,
seja individual ou coletiva, mas também, como visto, outros bens vitais para o
bom funcionamento das organizações militares.

Adiante, não se diga que o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre drogas - SINAD, deve ser aplicado na
hipótese.

Ora, como é cediço, a Lei n
o 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o
condão de revogar um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290
do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75, dá como
explicitamente revogadas tão-só as Leis n
os 6.368/76 e 10.409/02, ambas
igualmente de caráter geral.

Ademais, como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é
facilmente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei n°
11.343/2006 particularmente orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz
de considerações estranhas ao universo singular da Caserna e à especificidade
da atividade militar.

O panorama acima não restou alterado com a edição da Lei nº 13.491/2017, que
deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM.

No ponto, ressalte-se que a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM acarretou
a ampliação da competência da Justiça Militar, que passou a abarcar crimes
antes não passíveis de punição na esfera de atuação desta Justiça especializada.
Trata-se dos delitos previstos na legislação penal comum, ainda que não
previstos no CPM, desde que praticados nas situações constantes nas alíneas "a"
a "e" do mencionado dispositivo legal.

A respeito dessa questão, cita-se trecho do voto do Ministro Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, Relator dos Embargos de Declaração nº 7000121-
23.2017.7.00.0000, esclarecendo, de forma didática, que a entrada em vigor
da Lei nº 13.491/2017 não acarreta a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06
no âmbito desta Justiça Militar. Confira-se:

"A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM,
passou a prever a possibilidade de aplicação, nesta Justiça
Especializada, de tipos penais não previstos na parte especial do
Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei
nº 13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em
lugar sujeito à administração militar, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que
fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar;

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar,
passou a ser de competência desta Justiça Especializada, os delitos
que mesmo não tipificados na parte especial no CPM enquadrem-se
nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de 'crimes militares extravagantes' por Cícero Robson
Coimbra Neves e de 'crimes militares por extensão' por Ronaldo
João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar
passou a ser uma 'norma geral com relação às normas que
disciplinam temas específicos como a lei de organização criminosa,
a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas
incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a
edição da nova lei, o CPM deixou de ser norma especial e que
qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida
ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
especial em razão da sua aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui
generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

'(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico
tutelado, isto é, as instituições militares, no aspecto particular da
disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar (...).'

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela
competência para processo e julgamento de delitos militares por
esta Justiça Especializada, seja pelos bens jurídicos específicos por
ele tutelados.

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de
crime militar, permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens
jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM.
Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal
Militar.

A expressão 'em local sujeito a administração militar', constitutiva
do tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da
norma penal, tornando o referido tipo, norma especial em relação
ao art. 28 da Lei de Drogas.".

Igualmente, não merece prosperar a pretensão defensiva para que o crime
praticado pelo Acusado seja desclassificado para o previsto no art. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.

Nesse passo, não constitui demasia transcrever, a seguir, os citados dispositivos
legais:

"Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou
apresentar-se embriagado para prestá-lo:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

(...)

Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o
farmacêutico militar receita, ou fornecer substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos
indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a
necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar,
para uso de militar, ou para entrega a êste; ou para qualquer fim, a
qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
lugar, sujeitos à administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre:

I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado
substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou
depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou
para destino que não seja lícito ou regular".

Nesse contexto, a Defesa deixa entrever que a desclassificação há que ser
realizada, por considerar que o tratamento dispensado aos crimes de drogas em
outros países é menos severo e que a pena cominada abstratamente no art. 290
ao usuário é desproporcional.

Ora, vê-se, logo de plano, que, apesar do diferente enfoque, está a Defesa a
repisar os argumentos já rechaçados anteriormente, em incontáveis precedentes
desta Corte, que abordam as especificidades da Justiça Militar.

Além disso, impende ressaltar o quanto dito na Sentença condenatória acerca
da criação de um novo comando normativo em matéria penal:

"(...) Do mesmo modo, não pode ser acolhida a tese da Ilustre DPU
no sentido de que seja procedida a reclassificação do delito, tendo
em conta a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas, no art. 290, em que pese todo o estudo desenvolvido no
direito comparado.

Isso em razão de, ao se proceder dessa forma, incorrer no que é
chamado pela doutrina de 'hibridismo normativo em matéria penal'
(criando-se uma lex tertia) vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, consoante posicionamento dos Tribunais Superiores,
haja vista que violar-se-ia o Princípio da Separação dos Poderes.

Assim, não se pode desclassificar o crime de posse ilegal de
substância entorpecente, para fins de aplicação do preceito
secundário, para o delito de Embriaguez ou para o de Receita Ilegal
(arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), pois, desse
modo, haveria a criação de um novo comando normativo em
matéria penal.".

Quanto ao pedido no sentido de que "sejam prequestionados expressamente o
art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd', XLVII, 'e', LIV e LV da
Constituição Federal", observa-se que a combativa DPU invocou os aludidos
dispositivos constitucionais, sob o acima citado argumento de fazer incidir o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
princípio da proporcionalidade à hipótese. Leia-se, a seguir:

"O princípio da proporcionalidade, implícito na CRFB/88 a partir da
conjugação dos seus arts. 1º, III e 5º, LIV, conduz o aplicador do
direito a diagnosticar, no caso concreto, a proporção entre a lesão
praticada (e as consequências dela para a comunidade) e a resposta
penal conferida a partir de determinada interpretação do
ordenamento jurídico.

(...)

Assim, em respeito à adequação dos alcances e teores dos artigos
290, 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar,
e, especialmente, em atendimento aos artigos 1°, III, 5º, incisos
XLVII, 'e', e LIV, da Constituição Federal, além do artigo 5º, '2', da
CADH, torna-se necessário reformar o decreto condenatório, ante a
desproporcionalidade do preceito secundário disposto no artigo
290 do CPM, impondo-se a aplicação do preceito secundário
dos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
Militar.".

Como visto, a Defesa apenas repisou o pedido de desclassificação do delito
praticado pelo Acusado, tipificado no art. 290 do CPM, para os delitos
previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM, o que restou
afastado logo de plano.

Na esteira do quanto exposto, mostra-se como absolutamente proporcional e
adequada a condenação do Acusado como incurso no art. 290 do CPM,
conforme bem ditou a Sentença a quo.

Dessa feita, passa-se para os questionamentos de ambas as Partes acerca da
dosimetria da pena.

Nesse diapasão, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo de origem majorou a
pena base de 1 ano para 1 ano e 3 meses, considerando-se as circunstâncias
judiciais de "perigo de dano" e "modo de execução", conforme previstas no art.
69 do CPM. Assim o fez por levar em conta "a quantidade de substância
entorpecente apreendida em sua posse", além do fato de o militar encontrar-se
em serviço quando "abandonou o posto para fugir do aquartelamento e adquirir
a droga, levando-a para o interior da Organização Militar".

Verifica-se que o MPM pugna pela consideração de mais uma das
circunstâncias judicias estabelecidas no citado dispositivo legal, qual seja, a
"circunstância de tempo e lugar", pois, a seu aviso, para além do fato de o
Acusado ter abandonado o posto para obter a droga, este se evadiu da unidade
militar por aproximadamente 2h30.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
Ocorre que, para fins de dosimetria da pena, a comprovada fuga do
aquartelamento já abarca a possível evasão de posto, não cabendo elevar a pena
base duas vezes pelo mesmo fato, sob pena de se incorrer em indesejado bis in
idem.

Doutra feita, há que se acolher o pleito defensivo relacionado à impossibilidade
de exasperação da pena base por força do "perigo de dano" causado pela
quantidade de maconha apreendida. É que, apesar de a quantia apreendida -
14,73 g (quatorze gramas e setenta e três centigramas) - não ser irrisória, as
circunstâncias em que se deram os fatos no caso concreto, sem que o Acusado
a tenha oferecido a quem quer que seja, desautorizam a elevação da pena.

Assim, considera-se tão somente a circunstância judicial do "modo de execução",
uma vez que, no contexto em que os fatos se deram, resta claro que o Acusado
saiu do aquartelamento, tendo retornado a este local, tempos depois, com a
droga. Por conseguinte, altera-se a pena base para 1 ano e 2 meses de reclusão.

E não se diga, como faz crer o MPM, que o Juiz deve se ater unicamente a
fórmulas matemáticas para fixar a pena base. Sem se olvidar de que existe um
patamar, o qual o magistrado não pode extrapolar na primeira fase da
dosimetria da pena, é consabido que ele possui uma margem de
discricionariedade em que, após analisar todas as circunstâncias do caso
concreto, aplica a pena justa, adequada e proporcional ao Acusado.

Nesse sentido, transcreve-se, a seguir, o elucidativo julgado de Relatoria do
Ministro William de Oliveira Barros:

"EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO
MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. GRAU DE CULPA. EXTENSÃO DO DANO.
ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE 'ESTAR DE
SERVIÇO'. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DECISÕES UNÂNIMES. Ao deixar de fixar um limite para o
aumento da pena-base, o legislador atribuiu ao julgador a
discricionariedade para definir o quantum com base na
valoração de cada circunstância judicial (positiva ou
negativa) prevista no art. 69 do Código Penal Militar,
atentando-se aos princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe a ele observar o
contexto fático dos autos, as características subjetivas do agente e
os aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo. Não há

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/02/2021 19:10:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e889adab
como considerar preponderante a atenuante da menoridade
relativa sobre a agravante de 'estar de serviço', considerada a
entrada em vigor do Código Civil de 2003, que estabeleceu o
término da menoridade aos 18 (dezoito) anos completos. A
agravante de "estar de serviço" não encontra paralelo no direito
penal comum e merece especial atenção, pois cada membro da
equipe de serviço é responsável pela segurança da Organização
Militar e de cada colega de farda. A análise do caso concreto
impõe-se a compensação, pois estar de serviço foi circunstância
preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a posse do
armamento, de acordo com o art. 75 do CPM. Comete o crime de
lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e
imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio,
descumpre normas de segurança e provoca lesões em outro militar.
Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes." (Grifo nosso)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000197-
42.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 24/09/2020, ata de Publicação:
02/10/2020).

Adiante, já na 2ª fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu a
circunstância agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do CPM, que
restou corretamente compensada com a atenuante prevista no art. 72, inc. I, do
citado diploma legal.

Desse modo, em face de inexistirem causas especiais de aumento e diminuição
de pena, torna-se a pena definitiva no patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão.

Por oportuno, cumpre ressaltar, tendo em vista a derradeira postulação
defensiva, que esta Corte já firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade
do instituto previsto no art. 44 do CP comum no âmbito desta Justiça
Especializada.

Por fim, mantém-se o direito do Acusado à detração penal. Quanto ao sursis e
quanto ao regime prisional definido, nada há a retocar, na medida em que
fixados de acordo com a lei e na forma mais favorável ao Acusado.

É o quanto basta.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo do MPM e dou parcial provimento ao Apelo da
Defesa, para, com a reforma da Sentença a quo, reduzir a reprimenda que
foi imposta ao Acusado para 1 ano e 2 meses de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, mantendo-se todos os seus demais termos.